Tribunal: TJSP
Processo: 1000926-13.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serralheria – Acidente típico – Sequelas de fratura do cotovelo esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença – Benefício que deverá permanecer suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pela mesma sequela – Valores

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serralheria – Acidente típico – Sequelas de fratura do cotovelo esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença – Benefício que deverá permanecer suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pela mesma sequela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Apelo autárquico e recurso oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000926-13.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
RAMON RODRIGUES PAIVA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.285
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000926-13.2017.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRE MUÑOZ
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: RAMON RODRIGUES PAIVA SILVA
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de serralheria
Acidente
típico Sequelas de fratura do cotovelo esquerdo
Nexo causal reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa
Auxílio-
acidente devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do primeiro auxílio-doença Benefício que
deverá permanecer suspenso, porém, durante a
vigência de auxílio-doença pela mesma sequela

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a citação,
de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros
Arbitramento dos
honorários advocatícios postergado para a fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)

Exclusão da imposição de custas ao INSS
Apelo
autárquico e recurso oficial providos em parte.
A r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ramon Rodrigues Paiva Silva,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data do acidente (14/10/2014); mais abono anual; juros
moratórios, contados mês a mês, de forma decrescente, da data em que
devidas as prestações em atraso, à base de 1% ao mês, nos termos do art. 406
do Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional; atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
monetária; custas e despesas processuais; e honorários advocatícios de 15%
do valor da condenação, excluídas as prestações vincendas.
Inconformado, apela o INSS, buscando reforma da decisão.
Inicialmente, salienta estar isento do pagamento do porte de remessa e de
retorno, nos termos do julgamento do RE 594.116/SP (Tema no 135/STF). No
mais, sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-acidente, ressaltando ser necessária a distinção entre a redução da
capacidade anatômica, de natureza subjetiva, e a da capacidade laborativa.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício seja fixado no dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença recebido (01/06/2019), ou,
ao menos, a partir de 24/12/2016 (dia seguinte ao da cessação do primeiro
auxílio-doença); que a verba honorária seja reduzida para 10% sobre o total
devido até a data da sentença; e que seja aplicada a Lei no 11.960/2009 em
relação aos índices de correção monetária.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido no exercício da função de auxiliar de serralheiro, quando, ao
cair de uma escada, veio a fraturar o cotovelo esquerdo.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 20,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 30/10/2014 a 23/12/2016, de 02/03/2017 a 30/06/2018 e de
13/09/2018 a 31/05/2019 (fls. 145), os dois primeiros com o diagnóstico de
“fratura da extremidade superior do rádio” e “sequelas de fratura ao nível do
punho e da mão”, respectivamente (fls. 57/63).
Efetuada a avaliação médica (fls. 96/102), constatou o
perito que o autor sofreu “fratura cominutiva dos ossos do cotovelo esquerdo”
(fls. 99) que evoluiu para anquilose total da articulação. Atestou que as
sequelas acarretam incapacidade parcial e permanente “para atividades que
exijam pleno uso ou destreza do membro superior esquerdo” (fls. 99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente os benefícios de auxílio-doença de natureza
acidentária.
O laudo pericial está suficientemente claro e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho
da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder
ao dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença (24/12/2016 fls.
145), de acordo com o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, considerada ainda a
data apontada pelo perito como de início da incapacidade.
Não é demais acrescentar que, durante a vigência de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, o benefício de auxílio-acidente haverá
de permanecer suspenso, devendo ser reativado após a cessação daquele, de
acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC,
os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juízo de origem na fase de
liquidação, ficando por ora afastado o arbitramento constante da sentença.
Por fim, a Autarquia está isenta do pagamento de custas
(art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03), ficando excluída essa parte da
condenação, ressalvadas, entretanto, as despesas suportadas pela outra parte,
desde que comprovadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao apelo autárquico e ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital